Tribunal: TJDFT
Processo: 0719476-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0719476-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Trata-se de RECLAMAÇÃO CRIMINAL, com pedido liminar, ajuizada por MARCELO AUGUSTO DA SILVA MAIA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, que recebeu o aditamento à denúncia apresentado pelo Ministério Público em desfavor do reclamante. Na peça inicial (ID 59054624), narra o reclamante, em resumo, que foi denunciado e pronunciado pelos crimes previstos no artigo 121, §2°, incisos I, III e VI, c/c o §2°-A, inciso II, c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal, ocasião em que foi impronunciado pelos crimes de importunação sexual, resistência e tentativa de homicídio qualificado contra policiais militares. Diz que, após a preclusão da referida decisão, o Ministério Público ofereceu aditamento da denúncia, por existência de fato novo, consubstanciado na conclusão e juntada aos autos de Laudo de Exame Local, que supostamente confirmaria os fatos que ensejaram a imputação dos crimes pelos quais o reclamante foi inicialmente pronunciado. Aduz que o Juízo acolheu o aditamento, em manifesta violação ao artigo 414, parágrafo único, do Código de Processo Penal, segundo o qual seria necessária a formulação de nova denúncia. Defende o cabimento da reclamação criminal no caso dos autos, por ausência de previsão legal de recurso específico. Sustenta que a decisão reclamada gera tumulto processual e viola o devido processo legal, acarretando prejuízo ao reclamante. Requer, em caráter liminar, a suspensão da decisão reclamada e do prazo da defesa para manifestação sobre as provas que pretende produzir. No mérito, pede o provimento da presente reclamação, para que seja cassada a decisão impugnada. Brevemente relatados, decido. Conheço do presente pedido, sem prejuízo de posterior reapreciação quanto ao cabimento da reclamação, por ocasião do exame de mérito. Nos termos do artigo 235, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Extrai-se dos autos, que o Juízo reclamado recebeu o aditamento à denúncia apresentado pelo Ministério Público, cancelou a Sessão Plenária designada e abriu vista à Defesa para manifestação sobre o aditamento, com os seguintes fundamentos (ID 59054625): O Ministério Público requer o cancelamento da Sessão Plenária designada para o dia 25/04/2024, bem que se receba o aditamento à denúncia. Aduz o surgimento de prova nova (Laudo de Exame de Local), o qual demonstra a materialidade do crime de tentativa de homicídio qualificado praticado pelo acusado contra os policiais militares, o que ensejaria a revisão da decisão que impronunciou o réu por aqueles fatos (Id. 190404130). Eis o relato do essencial. Decido. Nos termos do parágrafo único do art. 141 do CPP, a decisão de impronúncia é passível de gerar coisa julgada formal, fenômeno puramente processual, que não impede o oferecimento de nova denúncia, em caso de alteração da situação jurídica. Até mesmo porque na sentença de impronúncia o juiz não absolve o réu, apenas reconhece que a acusação não reúne os elementos mínimos autorizadores do julgamento pelo Júri, extinguindo o processo sem julgamento do mérito. Por isso mesmo a decisão pode ser revista, a qualquer tempo, diante do surgimento de novas provas que indiquem a possibilidade de pronúncia do acusado. Entendo que o Laudo de Exame de Local de Id. 175326017 deve ser tido como prova nova. Isso porque prova nova é aquela que não foi objeto de apreciação pelo julgador porque, por qualquer razão, não pôde ser produzida em momento oportuno. No presente caso, a elaboração do documento dependia do Instituto de Criminalística, que só juntou o laudo após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia. Embora parágrafo único do art. 414 do CPP fale em oferecimento de nova de denúncia, tenho que o dispositivo deve ser interpretado à luz dos princípios da economia processual e da celeridade da Administração Pública, este último com assento constitucional. Isso porque o oferecimento de nova denúncia para fatos conexos, ocorridos no mesmo contexto e cuja instrução já foi finalizada acarretaria não só em grandes custos ao erário e ao próprio réu, mas também na possibilidade de prolação de decisões divergentes. Sem contar a angústia, para o acusado, de ter mais um processo penal instaurado contra si, com a possibilidade de ser submetido a mais um julgamento pelo Tribunal do Júri. Assim sendo, tendo em vista o surgimento de nova prova e em homenagem aos princípios da economia processual e da celeridade, recebo o aditamento à denúncia apresentado pelo Ministério Público no Id. 190404132, com fundamento nos art. 414, parágrafo único, c/c art. 421, § 1o, todos do CPP. Considerando que o réu responde ao processo em liberdade e que não há prejuízo ao curso do processo, defiro o pedido do MP de cancelamento da Sessão Plenária agendada para 25/04/2024. Abra-se vista à Defesa para que se manifeste, em 5 dias, sobre o aditamento e informe se ratifica as provas já produzidas ou indique as provas que pretende produzir. Após, voltem os autos conclusos. Com efeito, num exame preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro a presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida liminar pleiteada pelo reclamante. Isso porque, observo que a decisão reclamada se encontra devidamente fundamentada nos princípios da economia processual e da celeridade da Administração Pública, garantindo ao reclamante, sobretudo, o exercício de forma plena do contraditório e a ampla defesa. Assim, não se vislumbra, de plano, o prejuízo alegado pela defesa. Ademais, a decisão reclamada encontra respaldo legal nos artigos 384, 563 e 569, todos do Código de Processo Penal. A propósito, confiram-se precedentes desta Corte de Justiça: HABEAS CORPUS. ADITAMENTO À DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INÉPCIA. AFASTADA. ADITAMENTO PROVOCADO. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INEXISTÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS AO PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA. DESNECESSIDADE. SISTEMA ACUSATÓRIO OBSERVADO. PRINCÍPIOS DA INÉRCIA E IMPARCIALIDADE DO JUÍZO RESPEITADOS. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA. 1. Afasta-se a alegação de ausência de justa causa e inépcia do aditamento à exordial acusatória, porquanto devidamente observada a norma insculpida no art. 41 do Código de Processo Penal, eis que a imputação feita ao ora paciente está suficientemente demonstrada na aludida peça processual, dela constando a narrativa dos fatos e suas circunstâncias, bem como a classificação do crime e rol de testemunhas, restando justificado o seu recebimento, bem como o prosseguimento da ação penal. 2. Rejeita-se a tese de intempestividade da peça de aditamento, uma vez que o prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 384 do CPP para o Ministério Público aditar a denúncia, contado do encerramento da instrução criminal, não é peremptório, de sorte que a sua inobservância se constitui em mera irregularidade, mormente em se tratando de ação penal pública incondicionada, em que impera o princípio da obrigatoriedade. 3. Inviável a alegação de preclusão consumativa devido à inexistência de fato novo, uma vez que as declarações da vítima, em Juízo, noticiando o uso da força (violência) para permitir a prática do ato libidinoso diverso da conjunção carnal se mostra hábil a justificar o aditamento à denúncia. 4. Incabível falar em aditamento provocado quando se verifica que a remessa dos autos ao Ministério Público, depois de encerrada a instrução criminal e apresentadas as alegações finais pelas partes, deu-se em clara observância à norma insculpida no art. 384 do CPP, restando afastada a alegação de violação do sistema acusatório e de afronta aos princípios da inércia e da imparcialidade do Juízo. 5. Ordem admitida e denegada. (Acórdão 1359064, 07228293020218070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no PJe: 9/8/2021) APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. PERIGO PARA A VIDA OU SAÚDE DE OUTREM. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. PRELIMINAR. NULIDADE. INÉPCIA PARCIAL DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSORSÃO DO CRIME DE AMEAÇA PELA CONTRAVENÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. 1. Não se cogita de inépcia da denúncia se a ré tem ampla condição de se defender diante da enunciação dos fatos nela contida. Isso porque a conduta por ela praticada foi suficientemente pormenorizada e os fatos devidamente circunstanciados, enquadrando-se perfeitamente na moldura típica do crime perigo para a vida ou saúde de outrem. 2. O aditamento à denúncia é cabível a qualquer tempo, desde que antes da prolação da sentença, conforme previsto no artigo 569, do Código de Processo Penal. 3. Oportunizada a manifestação da defesa técnica após o aditamento da denúncia e evidenciado o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não há se falar em nulidade da denúncia. 4. Evidenciada a materialidade e autoria dos crimes de furto, ameaça, lesão corporal, perigo para a vida ou saúde de outrem e da contravenção penal de vias de fato, sobretudo pelas declarações das vítimas e da testemunha, bem como pelos laudos de exames de corpo de delito, não há se falar em absolvição por ausência de provas. 5. O princípio da consunção só deve ser aplicado quando o conjunto fático-probatório aponta que o crime menos abrangente serviu como fase preparatória de outro delito de menor alcance, o que não ocorreu no caso concreto. Além disso, é entendimento assente na jurisprudência ser incabível absorção de crime previsto no Código Penal (ameaça) por uma contravenção penal (vias de fato). 7. Não é possível a substituição da pena corporal por restritiva de direitos nos crimes cometidos mediante violência à pessoa, óbice constante do artigo 44, inciso I, do Código Penal. 8. Recursos conhecidos. Provido o do Ministério Público. Improvido o da defesa. (Acórdão 1107111, 20140310144760APR, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 28/6/2018, publicado no DJE: 10/7/2018. Pág.: 298/312) REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, I, CPP. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO CRUEL. ADITAMENTO À DENÚNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA. NÃO VERIFICADA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE. PRECLUSÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. A revisão criminal é ação penal originária, de natureza constitutiva, que tem por escopo rever decisão condenatória com trânsito em julgado, na hipótese de erro judiciário em casos excepcionais, observado o rol taxativo do art. 621 do CPP. Não se reconhece nulidade decorrente de aditamento à denúncia se foram devidamente observadas as garantias constitucionais do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, em diversas oportunidades para que a defesa se manifestasse sobre o ato. Ademais, não se reconhece nulidade se não demonstrado prejuízo, segundo o princípio do pas de nullite sans grief. Nas ações de competência do Tribunal do Júri, as nulidades ocorridas após a pronúncia devem ser arguidas em plenário, sob pena de preclusão. A revisão criminal não se presta ao reexame de matéria de fato já deliberada, mas destina-se apenas a sanar eventuais erros judiciários, teratológicos, motivo pelo qual não pode ser utilizada como segunda apelação. Revisão criminal improcedente. (Acórdão 948805, 20160020021329RVC, Relator: SOUZA E AVILA, , Revisor: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 20/6/2016, publicado no DJE: 22/6/2016. Pág.: 126/127) Dessa forma, não verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar, afigurando-se adequado o exame da matéria pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se à autoridade reclamada, solicitando-se as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça, para manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 14 de maio de 2024 Desembargador ESDRAS NEVES Relator